Tribunal: STF
Processo: RE 512483
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO 
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 
   3º, § 1º, DA LEI N. 9.718/98. COMPENSAÇÃO, PRESCRIÇÃO, CORREÇÃO E
   JUROS: QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE
   NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO 
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.